Tribunal: TJPA
Processo: 0003741-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003741-47.2020.8.14.0401

APELANTE: GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO, PAULO MARTINS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0003741-47.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

1º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:
GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO E PAULO MARTINS RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

2º APELANTES:
GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO E PAULO MARTINS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 155, §4º, IV C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO AFASTAMENTO DA TENTATIVA.
TESE REJEITADA.
AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS REVELARAM QUE OS RÉUS FORAM FLAGRADOS ÀS PROXIMIDADES DO LOCAL DO CRIME TENTANDO SE EVADIR COM A CAIXA DE CAMARÃO, SEM TEREM SAÍDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, DE FORMA QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE DAR DESTINAÇÃO DIVERSA AO PRODUTO DO CRIME.

RECURSO DA DEFESA

1. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE OS ANTECEDENTES E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA, PARA GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO, E EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, PARA PAULO MARTINS RODRIGUES.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA,
REFERENTE À TENTATIVA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO NA FRAÇÃO DE 1/3
, TORNADO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 08 (OITO) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA PAULO MARTINS RODRIGUES:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA,
REFERENTE À TENTATIVA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO NA FRAÇÃO DE 1/3
, TORNADO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 07 (SETE) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. DO RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 20/03/2020. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 10/06/2024. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PENAS REDIMENSIONADAS PARA 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, PARA O APELANTE GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO, E, PARA 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, PARA O APELANTE PAULO MARTINS RODRIGUES. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS, 02 MESES E 21 DIAS ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E ESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso interposto pelo Ministério Público, CONHECIDO e DESPROVIDO.

Recurso interposto por George Kennedy Viana Coutinho e Paulo Martins Rodrigues, CONHECIDO e PROVIDO
, alterando as penas dos apelantes para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime Aberto, além de 08 (oito) dias-multa e de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Aberto, além de 07 (sete) dias-multa
, respectivamente. D
evido a alteração nas penas dos apelantes, por ser questão de ordem pública,
reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade dos ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e dar-lhe provimento aos recursos de George Kennedy Viana Coutinho e Paulo Martins Rodrigues
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO e PAULO MARTINS RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 23447114), que os condenou às penas de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, em razão dos antecedentes do réu, além do pagamento de
84 (oitenta e quatro) dias-multa
, e, à pena de
02 (dois) anos de reclusão no regime aberto, além de 45 (quarenta e cinco),
respectivamente.

Na
denúncia
(fls. 144/147, ID nº 23447030), o representante do Ministério Público narrou que no dia 17/02/2020, por volta de 09:45 horas, no bairro do Jurunas, os denunciados e mais um indivíduo não identificado, arrombaram o baú do caminhão da empresa Helisma e subtraíram uma caixa de camarão.

Por meio do depoimento da vítima Silvio Leal da Silva, o declarante, que trabalha como motorista, estava realizando a entrega de mercadorias. Nesse interim, foi surpreendido e avisado por populares que os denunciados arrombaram o caminhão e furtaram a caixa.

A dupla após efetivamente consumar o crime, saiu em fuga correndo pela rua.

Os agentes de segurança pública, que estavam em ronda pelo local foram informados por populares sobre o fato e logo foram ao encontro dos indivíduos, encontrando-os rapidamente. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 20/03/2020 (fl. 155, ID nº 23447033).

Na
sentença
(fls. 290/299, ID nº 23447114), os acusados foram condenados pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Em razões recursais
(fls. 308/312, ID nº 23447116), o
Ministério Público
pugnou pelo afastamento da tentativa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 323/326, ID nº 23447124), a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Em suas
razões recursais
(fls. 301/307, ID nº 23447115) os recorrentes pugnaram pela aplicação do princípio da bagatela, pela absolvição por insuficiência de provas, pela revisão na dosimetria da pena, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada da pena-base, e, por fim, pela alteração do regime de cumprimento de pena do Semiaberto para o Aberto para o apelante George Kennedy.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 329/336, ID nº 23447126), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 340/348, ID nº 25095272), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO AFASTAMENTO DA TENTATIVA.

Inicialmente o
Parquet
requer o afastamento da tentativa, adianto que não acolho o pedido do Ministério Público.

Como bem salientou o juízo sentenciante, as provas produzidas nos autos revelaram que os réus foram flagrados às proximidades do local do crime tentando se evadir com a caixa de camarão, sem terem saído da esfera de vigilância da vítima e testemunhas, de forma que não tiveram oportunidade de dar destinação diversa ao produto do crime.

Logo, o “
iter criminis
” não foi integralmente percorrido, a caixa de camarão foi recuperada.

Assim, sabe-se que o STJ tem entendimento de que basta a inversão da posse para consumação do crime de furto, ainda que seguida de perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - DELITO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - PRISÃO DO AGENTE E RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO IMEDIATAMENTE APÓS A SUBTRAÇÃO - NECESSIDADE
- Há de se reconhecer a tentativa quando, imediatamente após a subtração, fora o apelante, abordado e o objeto furtado, recuperado.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00494336320188130079 1.0000.24.194583-1/001, Relator.: Des. Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2024).

RECURSO DA DEFESA

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância valorada negativamente ao dosar a pena-base.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante George Kennedy Viana Coutinho (antecedentes criminais e circunstâncias do crime), e, de uma circunstância desfavorável ao apelante Paulo Martins Rodrigues (circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, e, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, respectivamente.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,
em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais e circunstâncias do crime, aumento na fração de 1/6 para cada circunstância, assim, fixo a pena-base no patamar de
02 (dois), 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, razão pela qual diminuo a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 08 (oito) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA PAULO MARTINS RODRIGUES.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,
em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, qual seja: circunstâncias do crime, aumento na fração de 1/6, assim, fixo a pena-base no patamar de
02 (dois) e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, razão pela qual diminuo a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 07 (sete) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, assim, substituo a pena por uma
multa no valor de 30 (trinta) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da condição econômica dos acusados. Os valores deverão ser atualizados por ocasião do pagamento, e, por
prestação de serviços à comunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Em razão do redimensionamento das penas definitivas dos apelantes para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão – George Kennedy Viana, e, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – Paulo Martins, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 155, §4º, IV c/c 14, II, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 20/03/2020, consoante se verifica à fl. 155, ID nº 23447033. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 10/06/2024 (fls. 290/299, ID nº 23447114), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que as penas dos apelantes foram redimensionadas para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão – George Kennedy Viana, e, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – Paulo Martins.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (20/03/2020), a prolação da sentença penal condenatória recorrível (10/06/2024) e o dia atual, transcorreram mais de 04 anos, 02 meses e 21 dias
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado. Por conseguinte, os Recorrentes continuam a gozar do
status
de primários e não poderão ter seus antecedentes criminais maculados.

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal. Quanto ao recurso interposto por GEORGE KENNEDY VIANA COUTINHO e PAULO MARTINS RODRIGUES, CONHEÇO e julgo PROVIDO
, alterando as penas definitivas dos apelantes para

01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime Aberto, além de 08 (oito) dias-multa e de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Aberto, além de 07 (sete) dias-multa
, respectivamente. D
evido a alteração nas penas dos apelantes, por ser questão de ordem pública,
reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade dos ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto
.

Belém, 17/06/2025